Tribunal: TCU
Processo: 008.808/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pela Câmara dos Deputados e por Vania Maria de Lima Barbosa contra decisão de que julgou ilegal a aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedidos de reexame contra o Acórdão 3850/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. comunicar esta decisão às recorrentes.